Tribunal: TJMT
Processo: 1010040-86.2024.8.11.0006
Relator(a): HELIO NISHIYAMA
Órgão julgador: HELIO NISHIYAMA
Órgão colegiado: Quarta Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-09-23
Data de publicação: 2025-09-29

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1010040-86.2024.8.11.0006
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Ameaça]
Relator:
Des(a).
HELIO NISHIYAMA

Turma Julgadora:

[DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO]

Parte(s):

[ANDERSON SILVA LOURENCA - CPF: 045.944.821-80 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), ALESSANDRA ROSA DE JESUS - CPF: 023.535.021-48 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE DEU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. AMEAÇA. RECURSO DA DEFESA. DOSIMETRIA DA PENA. AGRAVANTE DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. FRAÇÃO DE AUMENTO DESPROPORCIONAL. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO ESPECÍFICA. REDIMENSIONAMENTO. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação criminal interposta contra sentença que condenou o réu pela prática do crime de ameaça à pena de 02 meses de detenção no regime inicial aberto, substituída por uma restritiva de direitos.

2. Fatos relevantes:
(i)
réu condenado por ameaçar a sua ex-companheira;
(ii)
pena-base fixada no mínimo legal;
(iii)
agravante do artigo 61, inciso II, “f”, do Código Penal, reconhecida na segunda fase;
(iv)
fração de aumento que dobrou a pena sem fundamentação específica.

3. Requerimentos do recurso: redimensionamento da pena.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

4. A questão em discussão consiste em verificar se a fração de aumento aplicada na segunda fase da dosimetria é adequada e proporcional.

III. RAZÕES DE DECIDIR

5. A aplicação de fração superior a 1/6 (um sexto) para agravantes exige fundamentação concreta e idônea, conforme orientação do Superior Tribunal de Justiça.

6. O aumento da pena em percentual que dobra a sanção, sem apresentar motivação específica, viola os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade na dosimetria da pena.

IV. DISPOSITIVO

7. Recurso provido.

___________

Dispositivos relevantes citados
: Código Penal, arts. 61, II, “f” e 147.

Jurisprudência relevante citada
:
STJ,
HC n. 609.520/PE, AgRg no HC n. 925.471/SP
.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. HÉLIO NISHIYAMA

Egrégia Câmara Criminal:

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto pela
Defensoria Pública
em favor do acusado
Anderson Silva Lourença
, contra a sentença do Juízo da
2ª Vara Criminal da Comarca de Cáceres
, nos autos da
ação penal n. 1010040-86.2024.8.11.0006
, que o condenou pela prática do delito de
ameaça

(CP, artigo 147), à pena de

02 (dois) meses de detenção, no regime inicial aberto, substituída por uma restritiva de direitos.

Nas
razões recursais
, a defesa requer o redimensionamento da pena, alegando que o Juízo de origem não teria apresentado fundamentação idônea para agravar a pena intermediária em patamar superior à fração de 1/6 (um sexto). (id. 302290417).

Em sede de
contrarrazões
, o Ministério Público requereu a rejeição do apelo (id. 302290422).

A Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo
desprovimento
do recurso (id. 314064886)
.

É a síntese do necessário.

VOTO

EXMO. SR. DES. HÉLIO NISHIYAMA (RELATOR)

Egrégia Câmara Criminal:

O apelante
Anderson Silva Lourença
foi denunciado pela prática do delito de ameaça (artigo 147 do Código Penal), considerando o seguinte contexto delineado na inicial acusatória:

“[...] Consta no incluso caderno informativo que, no dia 17 de agosto de 2024, por volta das 23h (entre meados de 23h do dia 17 de agosto de 2024 a 01h de 18 de agosto de 2024), na residência localizada na Rua Madri, Bairro Garcez, nesta cidade e comarca de Cáceres/MT, o denunciado Anderson Silva Lourença, com a vontade livre e consciente do caráter ilícito de sua conduta, ameaçou, por palavras, causar mal injusto e grave à Alessandra Rosa de Jesus, sua ex-namorada, dizendo-lhe que mataria ela e suas filhas, condutas perpetradas em decorrência da relação íntima de afeto havida entre o casal.

Consoante apurado, a vítima e o denunciado namoraram por cerca de 01 (um) ano e possuem 01 (um) filho em comum.

Narram os autos que, que a vítima estava em um bar próximo a sua residência, oportunidade em que se deparou com o denunciado, tendo lhe repassado a chave de sua casa para que buscasse uma chupeta do bebê que possuem em comum.

Na sequência, o denunciado voltou e entregou a mencionada chave da residência, dizendo-lhe “eu não usei a chave” (ID. 167470088 - Pág. 3).

Apurou-se que a vítima se deslocou a sua residência, sendo que, nas circunstâncias de local e tempo supradescritas, deparou-se com o imóvel danificado.

Ressai que, após, a vítima se encontrou com o denunciado, o qual disse ‘gostou da surpresa’ (ID. 166822154 - Pág. 13), bem assim praticou ameaças em seu desfavor, dizendo-lhe ‘eu vou te matar’ (ID. 167470088 - Pág. 2).

Contatada a Polícia militar, efetivou-se a prisão em flagrante do denunciado.

A vítima manifestou o desejo de representar criminalmente em desfavor do denunciado pelo crime de ameaça (ID. 166822154 - Pág. 15) [...]”
.

Encerrada a instrução processual, a pretensão punitiva foi julgada procedente, nos termos da denúncia, razão pela qual o apelante foi condenado à pena privativa de liberdade de
02 (dois) meses de detenção, no regime inicial aberto, substituída por uma restritiva de direitos
.

Nesta via recursal, a defesa requer o redimensionamento da fração aplicada pelo Juízo de origem ao reconhecer a presença da agravante disposta no artigo 61, inciso II, "f", ao argumento de que não foi apresentada fundamentação idônea para agravar a pena acima do patamar de 1/6 (um sexto).

O pedido deve ser acolhido.

Com efeito, a legislação brasileira não estabeleceu percentuais fixos para aumento/diminuição de penas nas hipóteses de reconhecimento de agravantes ou atenuantes, cabendo ao julgador, dentro do seu livre convencimento motivado, avaliar as circunstâncias do caso concreto e estabelecer a fração de aumento/diminuição, observados os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade.

No entanto, o Superior Tribunal de Justiça orienta que “
embora ausente previsão legal acerca dos percentuais mínimo e máximo de elevação ou redução da pena em razão da incidência das agravantes ou atenuantes, o incremento ou a diminuição da pena em fração diferente de 1/6 (um sexto) exige fundamentação concreta
” (HC 609.520/PE, Rel. Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 03/11/2020).

Nesse sentido, colhe-se o seguinte precedente:

“[...] No tocante à desproporção na exasperação das agravantes, o Código Penal olvidou-se de estabelecer limites mínimo e máximo de aumento ou redução de pena a serem aplicados em razão das agravantes e das atenuantes genéricas. Assim, a jurisprudência reconhece que compete ao julgador, dentro do seu livre convencimento e de acordo com as peculiaridades do caso, escolher a fração de aumento ou redução de pena, em observância aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade. Todavia,
a aplicação de fração superior a 1/6 exige motivação concreta e idônea.
[...]”
(STJ, AgRg no HC n. 925.471/SP, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 30/9/2024, DJe de 4/10/2024)

Na espécie, o Juízo de origem agravou a pena do delito de ameaça com base nos seguintes fundamentos:

“[...] Nestes termos, considerando as causas objetivas e subjetivas, fixo a pena-base no mínimo legal, isto é, em 01 (um) mês de detenção.

Quanto à segunda fase, observo a agravante prevista no artigo 61, inciso II, alínea ‘f’, do Código Penal, uma vez que o crime foi praticado em contexto de violência doméstica ou familiar contra a mulher. Assim, aliado à inexistência de outras agravantes ou atenuantes, agravo a pena intermediária para 02 (dois) meses de detenção.

Quanto à terceira fase, inexistem causas de aumento ou diminuição. Assim, fixo a pena definitiva em 02 (dois) meses de detenção

[...]”.

Nota-se que, na primeira fase, o Juízo de origem fixou a pena-base do delito de ameaça no mínimo legal, no patamar de 01 (um) mês. Todavia, na segunda fase, o magistrado
a quo
dobrou a pena, em razão da presença da agravante disposta no artigo 61, inciso II, “f”, do Código Penal, sem apresentar fundamentação idônea capaz de justificar o percentual adotado, em total dissonância da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça.

Portanto, em que pese o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça, impositivo readequar a fração de aumento aplicada na segunda fase da dosimetria do delito de ameaça para 1/6 (um sexto).

Passo à dosimetria da pena.

A pena-base do delito de ameaça permanece no mínimo legal, conforme fixado pelo Juízo singular, diante da inexistência de circunstâncias judiciais negativas.

Na segunda fase, presente a agravante disposta no artigo 61, inciso II, “f”, do Código Penal, agravo a pena no patamar equivalente à fração 1/6 (um sexto) e fixo a pena intermediária do
delito de

ameaça

em
01 (um) mês e 05 (cinco) dias de detenção
.

Na terceira fase, não foram reconhecidas causas de aumento ou de diminuição da pena pelo Juízo de origem, de modo que fixo a pena definitiva do crime de ameaça (artigo 147 do Código Penal) em
01 (um) mês e 05 (cinco) dias de detenção
.

Do mesmo modo, mantenho inalteradas as demais disposições da sentença.

Ante o exposto,
dou provimento
ao recurso de apelação interposto pelo réu
Anderson Silva Lourença
para redimensionar a pena imposta em seu desfavor para
01 (um) mês e 05 (cinco) dias de detenção
, a ser cumprida em regime inicial aberto, mantendo inalterados os demais termos da sentença, em dissonância do parecer da Procuradoria-Geral de Justiça.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/09/2025